Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pelo réu, ora apelante, – Banco do Brasil S/A - através da manifestação que formulara[1], à autora para, em 5 (cinco) dias, dizer sobre o veiculado acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, e da conseguinte disponibilização dos créditos de ACL, ante a sua suposta recusa em assinar o contrato que permitiria tais antecipações de crédito, pois o fato impacta, inclusive, o recurso. I. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição - ID 21979141.